Tribunal: STF
Processo: Ext 663
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-04
Data de publicação: 1996-09-04

Ementa:
EMENTA: Extradição.
- Estão preenchidos, no caso, os requisitos formais para
pedido de extradição, não ocorrendo a prescrição da pretensão
executória.
- Rejeição da preliminar de não-conhecimento com base na
alegação da impossibilidade de novo pedido de extradição, porquanto,
em oportunidades anteriores, após a prisão preventiva do
extraditando, o Governo requerente não ajuizou o pedido de
extradição, o que motivou a soltura do ora extraditando.
- Não é computável o tempo em que o ora extraditando
esteve, a princípio, preso e, depois, em liberdade vigiada, para
fins de expulsão, para a detração na pena residual para cuja
execução é pedida a extradição.
- Ocorrência, no caso, de incriminação do fato tanto no
direito italiano quanto no direito brasileiro. Para essa dupla
incriminação basta que o fato seja capitulado como crime no direito
estrangeiro e no direito brasileiro, ainda que o tipo neste não
corresponde ao daquele.
- O direito a que se refere a letra "a" do artigo 5º do
Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália diz respeito a
procedimento em que se assegure ao acusado a utilização dos meios
processuais sem os quais não é possível a defesa do réu, o que não
envolve a análise dos elementos probatórios que, apesar de admitida
ampla defesa, levaram a condenação, a fim de se verificar se algum
deles é, ou não, considerado, pelo país a que se requereu a
extradição, ilícito, acarretando, ou não, a contaminação de outras
provas.
Pedido de extradição conhecido e deferido.